Tribunal: TJSP
Processo: 2191309-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão cumulada dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos moral e material. Tutela de urgência. Desejo de suspender o pagamento das parcelas do preço. Não cabimento. Requerimento que está atrelado à pretensão principal, a demandar futuro exame da lide. Depósito autorizado que atende, quantum satis, a prevenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão cumulada dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos moral e material. Tutela de urgência. Desejo de suspender o pagamento das parcelas do preço. Não cabimento. Requerimento que está atrelado à pretensão principal, a demandar futuro exame da lide. Depósito autorizado que atende, quantum satis, a prevenção de eventual prejuízo financeiro. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.